Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PELO USO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL SITUADO EM PARCELAMENTO PARTICULAR DE TERRA. APLICAÇÃO. EXEGESE FIRMADA NO IRDR 2016.00.2.048736-3 E NO RESP 1.818.564/DF SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA AO TEMPO DO OFERECIMENTO DA RECONVENÇÃO.

1. Ao inadmitir o IRDR 0727261-63.2019.8.07.0000, a egrégia Câmara de Uniformização declarou que tal incidente – instaurado objetivando o reconhecimento do “cabimento de ação de usucapião para o reconhecimento do domínio sobre imóveis particulares sem registro cartorial em matrícula individualizada, pendentes de regularização fundiária urbana ou rural” – era descabido porque versava sobre mesma premissa jurídica já enfrentada por esta egrégia Corte em incidente de resolução de demandas repetitivas anterior – o IRDR 2016.00.2.048736-3 –, qual seja, “pedido de declaração da prescrição aquisitiva versando sobre imóvel parcelado irregularmente”, bem assim em tema afetado ao rito dos recursos repetitivos no colendo STJ (Acórdão 1274843, 07272616320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: ESDRAS NEVES Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Por sua vez, fixada premissa de que a hipótese posta à apreciação jurisdicional da egrégia Turma, por meio da reconvenção ofertada pelos demandados, amolda-se à premissa jurídica que deu ensejo à firmada no IRDR 2016.00.2.048736-3, também encampada no julgamento do RESP 1.818.564/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, revela-se obstado decidir de forma diversa no caso concreto.

3. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, há que ser assegurado aos réus reconvintes a usucapião do imóvel objeto do litígio.

4. Apelação dos réus provida. Recurso da autora julgado prejudicado.